Tribunal: TJBA
Processo: 8017900-44.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017900-44.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VITOR DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIOMARA CORREIA ABRANTES, CERES RABELO MADUREIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 002/2019. IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR (TEMA 14). QUESTÃO Nº 75. ANULAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por VITOR DE JESUS ALVES contra atos atribuídos ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO, ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ao INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, visando à anulação das questões nºs 04, 51 e 75 da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 002/2019, para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia. Alegou erro grosseiro nas referidas questões, requerendo a reclassificação e o prosseguimento no certame. Liminar foi deferida parcialmente para condicionar a correção da prova de redação à nova pontuação do impetrante após eventual anulação da questão nº 75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o IBFC possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; e (iii) determinar se as questões nºs 04, 51 e 75 da prova objetiva devem ser anuladas, em razão de erro grosseiro, possibilitando a reclassificação do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IBFC atua como mero executor do certame, conforme previsto no Edital (item 1.1), não sendo a autoridade responsável pelo ato impugnado, o que impõe o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos do certame, tendo em vista que estes não detêm direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

5.

O julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14) fixou tese jurídica com força vinculante reconhecendo a validade das questões nºs 04 e 51 do concurso regido pelo Edital SAEB nº 002/2019 e determinando a anulação da questão nº 75 por erro grosseiro.

6.

Aplicando-se a tese firmada no IRDR, impõe-se a anulação da questão nº 75, com atribuição dos respectivos pontos ao impetrante e sua reclassificação no certame.

7.

O prosseguimento do candidato nas etapas seguintes fica condicionado ao atingimento da pontuação mínima exigida no edital, em conformidade com a cláusula de barreira prevista nos itens 8.2.4 e 8.2.5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 1º e 25; CPC, arts. 98, 99, 982, 931 e 937; Edital SAEB nº 002/2019, itens 1.1, 8.1.4, 8.2.4 e 8.2.5.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Tema 14, j. 24.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1690488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1373280/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1260777/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 06.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8017900-44.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

VITOR DE JESUS
e impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, e no

mérito
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA